Tribunal: CARF
Processo: 18186.730217/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18186.730217/2016-58
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-006.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Embargante
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO
Nos termos do art. 65 do RICARF somente é cabível Embargos de Declaração
se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição na redação da
ementa do Acordão no 2002-005.845, de 17 de novembro de 2020.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela Contribuinte em face de
acórdão proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção deste Conselho, com fundamento no
artigo 65, § 1o, inciso V c/c. artigo 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15.
A Presidente da 2a Turma Extraordinária da 2a Seção, mediante despacho de e-
fls. 107 a 109, realizou o juízo de admissibilidade constatando a legitimidade e tempestividade
dos embargos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730217/2016-58
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730217/2016-58

Como consignado, concluiu-se pela oportunidade e conveniência de
acolhimento dos embargos, sendo redistribuído os autos a este Relator, nos temos do artigo 65 do
RICARF.
É o relatório.
Voto
Thiago Duca Amoni - Relator.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte sob fundamento de contradição e erro manifesto entre o exposto na ementa do
acórdão e o que foi consignado no voto condutor.
Ainda, solicita que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes,
como bem pontuado no despacho de admissibilidade:

Quanto ao requerimento para que sejam atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios,
ressalva-se que, excepcionalmente, admitem-se efeitos infringentes nos embargos de
declaração, quando constatada a inexistência de análise de matéria sobre a qual a turma
deveria ter se manifestado ou nos casos de erro material ou equívoco manifesto, que,
por si só, seja suficiente para inverter o julgado, hipóteses estas inexistentes no presente
caso, vez que não há como atribuir não enfrentamento de questão no acórdão
embargado diante de matéria trazida em recurso voluntário não conhecido por
intempestividade.

O que ocorreu no presente caso, foi o simples erro formal no momento em que
este relator procedeu a formalização do voto, cujo a ementa teve a seguinte redação:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP - RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta (sic)
as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, lançadas até 19
de janeiro de 2015, desde que a respectiva GFIP tenha sido apresentada até o último dia
do mês subsequente ao previsto para a entrega.

Cumpre ressaltar que a regra geral adotada por este Tribunal Administrativo é
de respeito ao princípio da colegialidade, devendo prevalecer a decisão da turma exarada na data
do julgamento. Dito isto, visando sanar o erro formal e suprindo a contradição apontada, a
ementa do voto deve ser retificada, nos seguintes termos:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP - RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730217/2016-58

Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes para sanar a
contradição no acordão no 2002-005.845, de 17 de novembro de 2020, para retificação da
redação da ementa.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital